Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752756-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANA DEMARCHI, ESTEVAM AUGUSTO DE ANDRADE PUCCINI, ELIAS FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator